Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 20946602, intime-se a credora WILMA SONIA DE MELO para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique sua idade e o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto